Tribunal: TJMT
Processo: 1038950-07.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038950-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO ROMERSON JESUS DE ALMEIDA - CPF: 937.879.521-87 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO PISO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A REAJUSTE AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE NORMA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professor contra sentença que julgou improcedente pedido de reajuste automático com base na Lei nº 11.738/2008, sustentando direito à repercussão dos reajustes anuais do piso nacional em sua remuneração.

O órgão julgador de origem reconheceu que a remuneração recebida é superior ao piso proporcional à jornada e que não existe previsão legal local de extensão automática dos reajustes à carreira ou aos contratos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o professor contratado temporariamente, com vencimento superior ao piso nacional proporcional, tem direito a reajustes
automáticos anuais previstos na Lei nº 11.738/2008; e (
ii
) saber se o Poder Judiciário pode determinar aumento remuneratório sem previsão legal local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O piso do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 garante apenas valor mínimo para o vencimento base, não assegurando reajustes automáticos para toda a carreira, salvo previsão normativa local
.

A remuneração do recorrente é superior ao piso proporcional, afastando qualquer ilegalidade.

É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sem lei específica (CF/1988, art. 37, X), nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O piso nacional do magistério assegura apenas valor mínimo para o vencimento base, não impondo reajustes automáticos à carreira. 2. A ausência de previsão legal local impede a extensão dos reajustes anuais. 3. É vedada a atuação do Poder Judiciário para instituir aumento remuneratório sem lei específica, nos termos da Súmula Vinculante nº 37/
STF.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Benedito
Romerson
Jesus de Almeida contra que julgou improcedente o pedido inicial de aplicação dos reajustes anuais do piso salarial nacional do magistério, com os devidos reflexos remuneratórios.

O recorrente sustenta que, na qualidade de professor da rede estadual de ensino, faz jus ao reajuste anual previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, independentemente de lei estadual regulamentadora, uma vez que tal norma federal teria aplicação direta e obrigatória.

Requereu a reforma da sentença, o reconhecimento do direito ao reajuste anual do piso, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção da sentença por ausência de previsão legal estadual e impossibilidade de majoração judicial da remuneração, especialmente porque o autor não é integrante do plano de carreira do magistério e já recebe remuneração superior ao piso nacional proporcional à sua jornada.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

C
olendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Inaplicabilidade do Reajuste Automático do Piso Nacional

A Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, §1º, dispõe que:

“O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009, utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido
nacionalmente.”

Contudo, não se extrai da norma qualquer comando de incidência automática desses reajustes sobre toda a estrutura remuneratória da categoria, tampouco se infere obrigatoriedade de extensão aos contratos temporários desvinculados do plano de carreira do magistério.

Aliás, o entendimento consolidado no STJ (Tema 911) é no sentido de que a Lei nº 11.738/2008 assegura tão somente o vencimento inicial mínimo, sendo vedada a fixação em valor inferior, mas não impõe reflexos automáticos nos demais níveis da carreira, o que depende de previsão legal específica no âmbito de cada ente federado.

No mesmo sentido, a jurisprudência local é pacífica:

“A Lei nº 11.738/2008 assegura apenas o vencimento básico mínimo no início da carreira do magistério público, não impondo a aplicação automática dos reajustes anuais a toda a estrutura remuneratória. A extensão dos reajustes do piso nacional aos demais níveis da carreira depende de previsão expressa em legislação
local.”

(N.U 1002560-48.2024.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025,
Publicado
no DJE 14/09/2025)
.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor é professor contratado temporariamente, regido pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que prevê sistema próprio de remuneração, desvinculado do plano de carreira do magistério estadual.

O próprio contracheque acostado aos autos comprova que, no período questionado, o autor recebia valor superior ao piso nacional proporcional à sua jornada de 30 horas semanais (ex.: R$ 6.459,91 em dezembro de 2023, contra o piso proporcional de R$ 3.381,42)
, Id.
313614359
.

Assim, não há qualquer afronta ao piso legal, e, ausente previsão legal estadual para extensão dos índices de reajuste do piso federal a contratos temporários ou aos demais níveis da carreira, não há fundamento jurídico para acolher a pretensão recursal.

Por fim, não cabe ao Poder Judiciário impor reajustes sem lei específica, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao art. 37, X, da Constituição Federal, conforme fixado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da
isonomia.”

Rejeitam-se, portanto, as teses recursais. A sentença está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dominante, não merecendo reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por conhecer e
NEGAR PRO
VIMENTO
ao recurso inominado
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025